Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-04.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Estupro. Roubo circunstanciado pelo efetivo emprego de arma branca (faca). Aparelho celular. Preliminar de nulidade. Reconhecimento de pessoas validado. Dosimetria. Continuidade delitiva. Circunstâncias judiciais. Agravante genérica. Pena reduzida. Sentença reforma parcialmente. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de estupro e de roubo.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar se: (i) houve ou não nulidade no procedimento de reconhecimento de pessoas; (ii) os fatos foram ou não comprovados; (iii) a dosimetria deve ser redimensionada; ou, (iv) incide a continuidade delitiva entre as infrações penais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite que o reconhecimento informal seja válido quando confirmado em juízo e acompanhado de outros elementos robustos, como no caso concreto.
4. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Por certo, a frieza e a premeditação são indicativas da maior intensidade do dolo, restando, por conseguinte, justificada a exasperação da pena.
5. As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do “modus operandi”. Constatada a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista que o acusado utilizou de uma faca direcionada ao corpo da vítima de modo a aterrorizá-la, estuprando a vítima em local (próximo a uma passarela de pedestres) onde o ato podia ser visto por outras pessoas, expondo ainda mais a ofendida, tudo a majorar a gravidade da conduta e justificar a exasperação, mantem-se a valoração negativa.
6. Não restando comprovado nos autos que a vítima, efetivamente, sofreu sequelas mais graves do que as normais para o crime de estupro, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente, reduzindo, assim, a pena-base.
7. A circunstância agravante "crime cometido por motivo torpe" não pode ser ponderada na fixação da pena a autor de estupro. Este delito, componente das infrações contra os costumes, intrinsecamente, encerra a torpeza. Impróprio, por isso, porque o legislador já o fez na cominação, o juiz considerá-la na aplicação da pena constituiria “bis in idem” insustentável em direito penal.
8. Se a fração utilizada foi desproporcional e não condizente com a jurisprudência dominante para fixação da pena-base, ou se utiliza 1/6 da pena mínima para aumento da pena base ou 1/8 da diferença entre a pena máxima e mínima cominada ao crime, ela deve ser revista.
9. Não se admite a continuidade delitiva em relação aos crimes do art. 213 e do 157, ambos do Código Penal, porque, além de não pertencerem à mesma espécie, as execuções dos delitos foram distintas, devendo prevalecer o concurso material, no qual somam-se as penas, conforme art. 69 do Código Penal.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido, preliminar rejeita, e parcialmente provido.